Tribunal: TJSP
Processo: 1110503-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Ofensas ao autor proferidas na área comum do prédio onde ambas as partes residem. Ofensa à honra do autor, pessoa idosa que conta com 73 anos de idade, verificada. Dano moral caracterizado. Levando em conta as peculiaridades do caso concreto, a relação desenvolvida entre as partes, a gravidade da conduta e a natureza dúplice desta espécie de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Ofensas ao autor proferidas na área comum do prédio onde ambas as partes residem. Ofensa à honra do autor, pessoa idosa que conta com 73 anos de idade, verificada. Dano moral caracterizado. Levando em conta as peculiaridades do caso concreto, a relação desenvolvida entre as partes, a gravidade da conduta e a natureza dúplice desta espécie de reparação (punitiva-compensatória), a indenização deve ser reduzida para R$2.000,00 (dois mil reais). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000512952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1110503-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LINDA CASSIA SILVA FAIWUSZEWICZ, é apelado CAETANO
MORUZZI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No:44659

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1110503-38.2018.8.26.0100
Voto no 44659
2/8

APELAÇÃO CÍVEL No 1110503-38.2018.8.26.0100
COMARCA:São Paulo
Apelante: Linda Cassia Silva Faiwuszewicz
Apelado: Caetano Moruzzi
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Ofensas ao autor proferidas na área comum do prédio onde
ambas as partes residem. Ofensa à honra do autor, pessoa
idosa que conta com 73 anos de idade, verificada. Dano
moral caracterizado. Levando em conta as peculiaridades do
caso concreto, a relação desenvolvida entre as partes, a
gravidade da conduta e a natureza dúplice desta espécie de
reparação (punitiva-compensatória), a indenização deve ser
reduzida para R$2.000,00 (dois mil reais). Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de APELAÇÃO interposta em face da
sentença de fls. 116/118, que julgou procedente a ação indenizatória proposta por
Caetano Moruzzi em face de Linda Cassia Silva Faiwuszewicz para condenar a
ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a ser atualizado da data do arbitramento e acrescido de juros desde a
data do evento danoso.
Apela a requerida buscando a inversão do julgado,
alegando, em suma, que não restaram demonstradas a motivação da discussão e
as exatas palavras proferidas por ambos. Argumenta que tem dois filhos com
transtornos psiquiátricos, razão de intensa preocupação. Sustenta que houve
exagero na reparação moral, pois a indenização é de valor alto para um mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1110503-38.2018.8.26.0100
Voto no 44659
3/8

dissabor. Pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela
redução do valor da condenação em pelo menos 50%.
Contrarrazões às fls. 128/137.
Ao julgamento virtual se fez oposição (fl. 143).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta acolhimento.
Alega o autor Caetano Moruzzi, morador da unidade
no 92 do flat localizado na Rua Baronesa de Itu que, em 16/07/2018, época em
que se recuperava de uma angioplastia ocorrida no mês anterior, foi ofendido
pela ré Linda Cassia Silva Faiwuszewick, moradora das unidades 13 e 42 do
mesmo prédio.
Relata que no momento em que o requerente entrava
no elevador a requerida passou a gritar com o dedo em riste as seguintes
palavras: “seu grosso” “te conheço, velho safado”, “não honra as calças que
veste”, dentre outras.
Extremamente assustado e temendo ser agredido
fisicamente, o autor dirigiu-se até a portaria para efetuar a anotação no livro de
ocorrências, tomando conhecimento de que a ré estava irritada porque o autor
havia fechado o portão em sua cara, fato negado por este.
A requerida também decidiu anotar a sua versão no
livro de ocorrências, justificando o seu desapontamento no tratamento mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1110503-38.2018.8.26.0100
Voto no 44659
4/8

educado, no fato do autor ter ofendido o motorista de sua família, além de ter
fechado a porta em sua cara (fl. 10).
As imagens captadas pelas câmeras de segurança,
embora sem áudio, confirmam que a requerida, visivelmente alterada, correu
para alcançar o vizinho que estava no elevador e começou a proferir ofensas a
ele.
O ocorrido também foi confirmado pelo porteiro do
prédio, que descreveu os fatos exatamente como foram narrados na exordial.
Disse o seguinte: “Nesse dia, eu presenciei o seu Caetano chegando ao prédio,
eu liberei o portão para ele, o primeiro portão, que são dois sociais. Aí Dona
Linda ia chegando na frente do prédio, o seu Caetano não viu que ela estava
chegando, ele soltou o portão. Nesse momento, ela correu para ver se alcançava
o portão aberto, não conseguiu, e o portão automaticamente fechou. Aí eu
liberei o segundo portão, ele entrou, já ia pegando o elevador para subir, eu
liberei o segundo para ela. Nesse momento ela correu, muito alterada,
provocando ele, com palavras de baixo calão para ele.” E acrescentou:
“exatamente tudo, eu não vou lembrar. Mas ela provocou bastante, que ele não
honrava o quê ele tinha dentro das calças, que ele era um moleque, sem
respeito, essas palavras.” (fls. 89/94).
O dano moral é a lesão de interesses não patrimoniais
de pessoa física ou jurídica provocada pelo fato lesivo, cuja indenização é um
misto de satisfação compensatória e de pena.
E o direito à honra se traduz juridicamente em larga
série de expressões compreendidas como princípio da dignidade humana: o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1110503-38.2018.8.26.0100
Voto no 44659
5/8

nome, a fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a consideração, o
respeito, etc.
Portanto, são figuras de ofensa ao sentimento de
honra, em sentido estrito: a) a difamação, que consiste na imputação de fato
ofensivo à reputação de pessoa física ou jurídica, atingindo-a no conceito ou na
consideração a que tem direito; b) a injúria, que consiste na ofensa à dignidade
ou ao decoro, a saber, a expressão ultrajante, o termo pejorativo ou simplesmente
à invectiva de conteúdo depreciativo..." (Rui Stoco, Responsabilidade Civil e
sua Interpretação Jurisprudencial, RT, 2a ed., p. 249).
Cumpre ainda citar o ensinamento do professor
YUSSEF SAID CAHALI, a saber:
"Na realidade, tudo aquilo que molesta gravemente a
alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-
se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza
pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração
social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica nos traumatismos
emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de
constrangimento moral". (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2a ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 20).
Em suma, o dano moral indenizável é aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1110503-38.2018.8.26.0100
Voto no 44659
6/8

pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem
injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, desgaste,
constrangimento, angústia, alcançando valores prevalentemente ideais.
A Constituição de 1988 tornou expresso o direito à
honra e sua proteção, ao dispor que "são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação." (artigo 5o, X).
Analisando o quadro probatório acostado aos autos,
pode-se concluir que a conduta da apelada de proferir expressões ofensivas tais
como “velho safado” e “não honra as calças que veste” induvidosamente
ocasionou lesão à esfera íntima e individual do autor/apelado, pessoa idosa com
73 anos de idade.
Como
bem
salientou
o
nobre
sentenciante,
"Conquanto nebulosa a suposta atitude do autor se teria ou não fechado o
portão dolosamente sem aguardar sua vizinha (ré) -, as regras de convívio em
sociedade, de conhecimento do home médio, como formalidades cotidianas de
respeito ao outro, em prol da civilidade de uma população, de fato foram
descumpridas pela ré, ao agir com desproporcionalidade antes a suposta
conduta de seu vizinho que não lhe agradou.”.
Conforme ensina o renomado jurista Rui Stoco:
"Ofender a honra é o mesmo que ofender a moral ou o patrimônio subjetivo da
pessoa. E, nesse caso, basta o comportamento ultrajante para caracterizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1110503-38.2018.8.26.0100
Voto no 44659
7/8

ofensa moral, independentemente de qualquer comprovação. Portanto, a
calúnia, a difamação e a injúria podem eventualmente não causar dano
material, mas só terão existência e estarão caracterizadas se causarem ofensa à
honra, pois esta é o seu substrato. E desonrar é o mesmo que desmoralizar. A
desmoralização, por sua vez, é a fonte do dano moral e com ele se confunde"
(Tratado de Responsabilidade Civil, 6 ed., São Paulo; Editora Revista dos
Tribunais, 2004, pág. 783).
Sendo assim, constatou-se a presença do dano moral,
autorizador da condenação ao pagamento de indenização.
Resta, por conseguinte, proceder à análise do
quantum indenizatório.
O valor da indenização por dano moral se sujeita ao
controle do Tribunal de Justiça, sendo certo que na fixação da indenização a esse
título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcional
ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte
econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. (REsp no
145.358-MG, rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira).
Como sabido, a indenização por danos morais deve
ser exemplar e proporcional, por isso que se o seu valor revela-se irrisório ou
exorbitante, incumbe ao Tribunal ad quem aumentar ou reduzi-lo o seu valor,
quando requerido em sede recursal. Diante disso, levando em conta as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1110503-38.2018.8.26.0100
Voto no 44659
8/8

peculiaridades do caso concreto, a relação desenvolvida entre as partes, a
gravidade da conduta e a natureza dúplice desta espécie de reparação (punitiva-
compensatória), o valor que melhor se ajusta ao caso é de R$2.000,00 (dois mil
reais), considerando as ofensas perpetradas pela Ré em relação do autor.
Desse modo, não haverá enriquecimento sem causa
do apelante, sendo apenas um valor para compensar o dano por ele sofrido e para
punir de alguma maneira a apelada.
Neste panorama, reforma-se a sentença para reduzir o
valor da indenização, mantendo-se a sucumbência integralmente a cargo da
requerida pois, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(súmula 326 do STJ).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator